Tribunal: TJBA
Processo: 8048934-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048934-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDIVALDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s): GABRIEL DA FONSECA CORTES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 258 DO RITJBA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por
GABRIEL DA FONSECA CORTES (OAB/BA 81.069-E)
em favor de

EDIVALDO DE JESUS SANTOS
preso em flagrante em 14/09/2024 por fato ocorrido em 25/10/2008, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA. O impetrante sustenta ausência de contemporaneidade da medida constritiva, violação à presunção de inocência e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer da impetração, à luz da ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento imprescindível para a análise da alegada ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo ônus do impetrante instruir o writ com a decisão impugnada.

4.
A ausência da decisão que decretou ou manteve a custódia cautelar inviabiliza a análise da legalidade da prisão preventiva, por impossibilitar a verificação da fundamentação adotada.

5.
O art. 258 do RITJBA dispõe que o habeas corpus subscrito por advogado não será conhecido se desacompanhado dos documentos necessários ao convencimento da ilegalidade suscitada, salvo alegação razoável de impossibilidade de juntada, o que não ocorreu no caso.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e TJBA reafirma que a instrução deficiente do writ, notadamente a falta da decisão guerreada, impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de cópia da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, por configurar instrução deficiente.

2.
O ônus de instruir o writ com prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal incumbe ao impetrante, sobretudo quando subscrito por advogado.

3.
O art. 258 do RITJBA autoriza o não conhecimento do habeas corpus não instruído com documentos essenciais à análise do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; RITJBA, art. 258.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 558.785/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, AgRg no HC 722.249/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no HC 409.060/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 20.02.2018, DJe 28.02.2018; STJ, HC 479.238/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 15.10.2019, DJe 25.10.2019; STF, AgRg no HC 168.676/BA, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29.11.2019, DJe 11.12.2019; TJBA, HC 8006676-12.2020.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, pub. 08.06.2020; TJBA, HC 0009464-43.2017.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, pub. 05.07.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8048934-61.2025.8.05.0000

impetrado pelo advogado
GABRIEL DA FONSECA CORTES
(OAB/BA
81
.
069-E
), em favor de
EDIVALDO DE JESUS SANTOS
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o presente
writ,

porquanto o Impetrante não instruiu os autos com a decisão guerreada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04